Tribunal: STF
Processo: ARE 1229748
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIO – AFASTAMENTO – EFEITO MODIFICATIVO – PROVIMENTO. 
    1. Em 23 de abril de 2020, assim me pronunciei: 
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — DÉBITOS TRABALHISTAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE – AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.357 E Nº 4.425 – AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA – PRECEDENTES — PROVIMENTO PARCIAL.
    1. O Tribunal Superior do Trabalho confirmou o entendimento do Regional quanto ao reconhecimento da atualização monetária dos valores devidos a partir do índice IPCA-E. No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, a recorrente alega violados os artigos 2º, 5º, inciso II, e 22, incisos I e VI, da Constituição Federal. Ressalta a inaplicabilidade da decisão proferida na questão de ordem na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.357/DF às dívidas de natureza trabalhista. Diz contrariado o princípio da legalidade. Entende usurpada a competência privativa da União para legislar sobre direito do trabalho e sistema monetário. Insiste no uso da taxa referencial, à luz do artigo 39 da Lei nº 8.177/1991.
    2. Colho do acórdão recorrido os seguintes fundamentos:
    Esta Corte Superior, em sua composição plenária, ao julgar o TST-ArgInc-479-60.2011.5.04.0231, declarou a inconstitucionalidade art. 39 da Lei da Lei 8.177/91, na esteira do entendimento sufragado pelo STF nas ADIs nºs 4.357, 4.372, 4.400 e 4425 e Ação Cautelar n° 3764 MC/DF.
     Considerou esta Corte, ao fundamentar a decisão, que a expressão “equivalentes à TRD” estampada no dispositivo legal “impede que se restabeleça o direito à recomposição integral do crédito reconhecido pela sentença transitada em julgado”, concluindo que “ao permanecer essa regra, a cada dia o trabalhador amargará perdas crescentes resultantes da utilização de índice de atualização monetária do seu crédito que não reflete a variação da taxa inflacionária”. 
    […]
    Na presente hipótese, conclui-se que o e. TRT, ao determinar a utilização do IPCA-E como índice para a atualização dos créditos trabalhistas deferidos, o fez em perfeita harmonia com a jurisprudência desta Corte, atraindo, portanto, a Súmula nº 333 do TST e o art. 896, § 7º, da CLT como obstáculos intransponíveis ao processamento da revista. 
    O acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo no sentido de que não há estrita aderência ao proferido nas ações direitas de inconstitucionalidade nº 4.357 e 4.425 quando em jogo débitos trabalhistas. Ambas as Turmas já se manifestaram sobre a questão: 
    AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. DÉBITOS TRABALHISTAS. APLICAÇÃO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NAS ADIs 4.357 E 4.425. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. 1. À míngua de identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação. (agravo regimental na reclamação nº 25914, relatora ministra Rosa Weber, Primeira Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 9 de março 2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DÉBITOS TRABALHISTAS. APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA IPCA-E. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO DECIDIDO POR ESTA CORTE NO JULGAMENTO DAS ADIs 4.357/DF E 4.425/DF E DAS RCLs 22.012/RS E 23.035/RS. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE ESTRITA ENTRE OS ACÓRDÃOS PARADIGMAS E A DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido na ação direta de inconstitucionalidade apontada como paradigma. II – A jurisprudência de ambas as Turmas deste Tribunal é no sentido de inexistir estrita aderência entre o conteúdo das decisões que determinam a utilização de índice diverso da TR para atualização monetária dos débitos trabalhistas (a partir de 14/3/2013) e o decidido no julgamento das ADIs 4.357/DF e 4.425/DF. III – Agravo regimental a que se nega provimento. 
(agravo regimental na reclamação nº 26.394, relator ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, acórdão publicado no Diário da Justiça de 13 de fevereiro de 2020).
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o provejo. Julgou desde logo o extraordinário e dou-lhe provimento parcial para, reformando o acórdão recorrido, determinar o retorno do processo ao Tribunal Superior do Trabalho para que proceda ao julgamento na forma dos precedentes indicados.
    4. Publiquem.
    A embargante aponta contradição no ato atacado. Afirma versar os precedentes evocados a incidência da taxa referencial como índice de correção monetária, daí ser o caso de provimento total.
    O embargado, em contrarrazões, diz da inexistência de vícios no ato embargado. 
    3. Atendeu-se aos pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por advogado regularmente credenciado, foi protocolada no prazo legal. 
     Reexaminando o processo, verifico o vício apontado. Estando o acórdão recorrido em divergência com a jurisprudência do Supremo e não havendo questões fáticas a serem resolvidas, cabível o provimento. Dando à ementa e ao item 3 a seguinte redação:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — DÉBITOS TRABALHISTAS – CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE – AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 4.357 E Nº 4.425 – AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA – PRECEDENTES — PROVIMENTO.
    […]
    3. Ante os precedentes, aciono o disposto nos artigos 932, inciso V, alínea “b”, do Código de Processo Civil e julgo, desde logo, o extraordinário, conhecendo-o e provendo-o para, reformando o acórdão recorrido, afastar o índice IPCA-E e determinar o uso da taxa referencial como critério de atualização monetária.
    3. Provejo os declaratórios, imprimindo-lhes efeito modificativo, nos termos da fundamentação.
    4. Publiquem.
Brasília, 20 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO 
Relator